Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ATÉ A CITAÇÃO, E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EXCLUSIVAMENTE) COMO ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CC, ARTIGO 406 E TEMAS 99 e 122 do STJ). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA:
A. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e seu “sócio” JEAN MORAIS OLIVEIRA), porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a presente defesa processual indireta.
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Insurgência da parte requerida contra a sentença de procedência.
B. A recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (atual denominação da UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) sustenta, em síntese, que: (i) o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a “J&B” seria nulo, na medida em que a operação realizada “não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora recorrente”, sendo imperativo o retorno das partes ao status quo ante; (ii) “possui autorização do BACEN para operar somente em operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta”; (iii) “o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da UNIÃO ALTERNATIVA”; (iv) a IEX e a J&B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (v) “não há, nos autos, qualquer documento que a vincule a corretora com a operação ilegal, e consequentemente nula, realizada pela parte autora e pela ré IEX”; (vi) “a J&B (CNPJ n.o 13.815.992/0001-57) jamais foi contratada pela União Alternativa, bem como que a Grupo Líder (CNPJ n.o 33.326.904/0001-60) tinha vínculo válido com outra corretora (a B&T) no período citado pelo autor na exordial (tanto para o pagamento, quanto para o recebimento da meda estrangeira), conclui-se que a União Alternativa não pode responder por valores recebidos por empresa que, à época dos negócios dos autos, possuía vínculo com outra corretora, que também era vinculada à outras empresas do grupo econômico”; (vii) a inexistência de sua responsabilidade solidária, admitindo-se, no máximo, sua responsabilidade subsidiária, na forma do art. 13 do CPC”; (viii) “caso se entenda pela manutenção da condenação solidária da ora recorrente, o que se admite apenas por apreço ao debate, cumpre requerer a fixação da atualização da dívida objeto da condenação pela SELIC”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o).
E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
F. Nesse prumo, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
G. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) a partir de 17.02.2020 a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme extrato emitido pelo Banco Central (ID 37710022, pág. 1); (ii) o consumidor teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 3.712,50, em 18.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 18.8.2020 (ID 37709962, pág. 6); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira.
H. De outro giro, a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021.
I. Nesse quadro fático-jurídico, em que o pagamento realizado pelo consumidor em 18.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente (vínculo contratual já devidamente explicitado), seguida da não comprovação do adimplemento da obrigação a cargo da empresa, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio (R$ 3.712,50) para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva correspondente cambial, se for o caso.
J. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial à obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 3.712,50.
K. No mais, em relação à atualização da dívida derivada da condenação, mais especificamente em relação aos juros de mora incidentes na condenação, bem de ver que a ausência de demonstração de que teriam sido convencionados em caso de inadimplemento contratual (instrumento não colacionado) atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil, de molde a tornar impositiva a prevalência do entendimento jurídico firmado nos temas 99 e 112 do STJ, mais precisamente no sentido de que a “taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a SELIC”.
L. No particular, a sentença merece reforma para que a correção monetária ocorra pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação, e a taxa SELIC incida apenas como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária. Precedente do STJ: REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1424111, DJE: 30/5/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1397050, DJE: 15/2/2022.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item II”, alínea “L” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).